Tribunal: TJBA
Processo: 0506157-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506157-89.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, EDIRLAINNE DE SANTANA SANTOS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JAMISSON CARLOS MACEDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, MARCIO MUNEYOSHI MORI, NELSON MASAKAZU ISERI, RODRIGO AFONSO MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte adversa. O embargante alegou omissão quanto à sucessão processual e à ilegitimidade passiva da concessionária responsável pela rodovia BA-526.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão da alegada ausência de apreciação:

(i) da sucessão processual decorrente de fato superveniente; e

(
ii
) da tese de ilegitimidade passiva da concessionária de rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios não indicam vício que se amolde às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A alegação de sucessão processual constitui inovação recursal, por não ter sido arguida oportunamente.

A tese de ilegitimidade passiva foi enfrentada expressamente no acórdão embargado, com base na documentação constante dos autos.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando tentativa de rediscussão da matéria.

Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa originária, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2. A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão configura tentativa indevida de rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
698731/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020; TJMG, ED 10000212419972003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJPR, ED 0042820-81.2021.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Etzel
, 12ª Câmara Cível, j. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0506157-89.2015.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e Embargad
o

JAMISSON CARLOS MACEDO DOS SANTOS e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA